Tribunal: STF
Processo: ARE 725748
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.



    1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC.



    2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 



    3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E SUBMISSÃO DE ADOLESCENTE À EXPLORAÇÃO SEXUAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR A AÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO INCISO I DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 225 DO CP. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO AVIADA DOIS MESES APÓS O CONHECIMENTO DOS FATOS POR PARTE DA GENITORA DAS VÍTIMAS. CARÊNCIA DA AÇÃO QUANTO AO DELITO DE EXPLORAÇÃO SEXUAL. FATO PUNÍVEL SOMENTE APÓS A EDIÇÃO DA LEI 12.015/2009. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA DO APELANTE QUE SE AMOLDA À PREVISTA NO ARTIGO 244-A DO ECA, VIGENTE À ÉPOCA DO DELITO. REJEIÇÃO DAS PREFACIAIS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS E DE SEUS GENITORES FIRME E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. DECOTE. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO”.



    5 . Embargos de declaração DESPROVIDOS.